Tribunal: TJDFT
Processo: 0754754-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. PROVA ESCRITA. TERCEIRA FASE. TEMFC 36. REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. PEDIDO PARA PERMANECER NO PROGRAMA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Ainda que apenas após a publicação do edital, a Resolução no 32 de 26/3/2025 tenha divulgado a entidade que realizaria a terceira fase do Programa Médicos pelo Brasil, qual seja, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), não se vislumbra prejuízo à candidata, pois o edital do certame já havia sido lançado pela própria SBMFC em data anterior e, portanto, tornado pública a informação de quem elaboraria a prova.
3. A Resolução no 27 de 19/12/2024 nada dispôs acerca do conteúdo da prova, critérios de aprovação ou informações sobre a banca examinadora. Em tese, o prejuízo aos candidatos estaria presente se a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) tivesse divulgado o nome da banca desde dezembro de 2024 e o certame tivesse sido conduzido pela SBMFC.
4. As alegações da Agravante, tais como quebra de expectativa legítima, ausência de transição entre as normas, bem como temporalidade das Resoluções, não conduzem à probabilidade do direito hábil à concessão liminar, demandando incursão de mérito propriamente dita, imprópria nesta sede.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.